Tribunal: TJSP
Processo: 2186335-98.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pleito de restituição de veículo apreendido em crime de tráfico - Decisão passível de ser atacada por meio de Apelação Criminal, sendo inadequada a via eleita. Inteligência da Súmula 267, do STF – Segurança Denegada.